Tribunal: TJBA
Processo: 8002743-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002743-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRAIP INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CHRISTYAN GONTIJO DE ARAUJO, VANESSA FERREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: DIELSON SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIS CALAZANS DE BRITO BISNETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO DE SALDO.
CHARGEBACK
. RETENÇÃO POR PRAZO INDEFINIDO E SUPERIOR AO DOBRO DO LIMITE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DAS CONTESTAÇÕES ATIVAS. ABUSO DE DIREITO. RISCOS PONDERADOS. SUBSTITUIÇÃO DA ORDEM LIMINAR DE LIBERAÇÃO DE VALORES POR DEPÓSITO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a liberação integral de valores retidos em plataforma de intermediação de pagamentos (R$ 545,06, US$ 11.248,78 e € 440,98), bloqueados há mais de 420 dias sob justificativa de elevado índice de
chargeback
, em excesso ao prazo máximo de 180 dias previsto nos próprios Termos de Uso da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, impondo-se aferir se a prova até então acostada aos autos é suficiente para justificar o bloqueio além do prazo contratual de 180 dias, sopesando os riscos advindos da liberação ou retenção dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prorrogação do bloqueio após o decurso dos 180 dias contratuais exige documentação consistente e detalhada. Relatórios e planilhas produzidos unilateralmente pela plataforma, sem confirmação das bandeiras ou adquirentes, são insuficientes para sustentar retenção patrimonial por prazo que já supera o dobro do limite contratual. 4 - A invocação de índice de
chargeback
de 47,94%, sem prova suficiente, sem correlação direta com os valores bloqueados e sem individualização das transações contestadas, não se mostra suficiente à manutenção do bloqueio operado pela parte, mas comporta medida acautelatória. A ponderação dos interesses e riscos envolvidos aponta solução intermediária, consistente na substituição do bloqueio unilateral na plataforma pelo depósito judicial dos valores, com conversão dos montantes em moeda estrangeira pela taxa PTAX de venda do Banco Central na data do depósito, retirando da agravante o poder opaco de retenção e colocando os valores sob custódia neutra do juízo.

IV. DISPOSITIVO
5 - Recurso a que se dá parcial provimento, para
substituir
a ordem liminar de liberação dos valores retidos (R$ 545,06, US$ 11.248,78 e € 440,98) pelo depósito judicial da quantia em questão convertida em reais, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00.

Dispositivos e jurisprudência relevantes citados
: CC, arts. 113, 187 e 422; CPC, arts. 297 e 373, II; REsp n. 2.174.724/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8002743-21.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BRAIP INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA
e agravado
DIELSON SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça